Tribunal: STF
Processo: RE 1482421
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Agro-Comercial Afubra Ltda. e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. SUSTENTADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-B DO RICMS/SC. REJEIÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Aduzem que, em virtude da convalidação dos incentivos fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, e pelo cumprimento das condicionantes pelos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, não há qualquer fundamento legal que justifique a limitação do crédito fiscal de ICMS a partir da Lei Complementar n. 160/2017.



    Asseveram que o direito ao crédito fiscal integral do ICMS, destacado em nota, nas aquisições de insumos agropecuários situados no Estado do Paraná, deve ser assegurado a partir de 1º de julho de 2015, em razão de o benefício ter sido concedido até a data de 30 de junho de 2015.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que os percentuais limitadores, atribuídos pelo legislador catarinense, ao exercício do direito ao creditamento do ICMS, em decorrência de benefícios fiscais instituídos por outro ente da Federação, não ofendiam o princípio da não cumulatividade. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A sentença prolatada pela MM. Juíza Cleni Serly Rauen Vieira deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: 



    A controvérsia desta ação esbarra na pretensão de utilização integral pelo contribuinte dos créditos tributários de ICMS que lhe foram conferidos por outra unidade da Federação, em operações interestaduais onde o Estado de Santa Catarina figure como estado de destino. 



    O pedido é lastreado profundamente no princípio da não-cumulatividade que deve reger a cobrança do tributo estadual. Por isso, a parte Autora afirma que o Regulamento do ICMS vigente no Estado de Santa Catarina, ao estabelecer limitações percentuais ao aludido creditamento, teria utilizado critérios dissociados dos limites à capacidade de tributar dedilhados no texto constitucional, afrontando o importante princípio mencionado.



    ..............................................................................................



    No caso em tela, insurge-se a parte Autora, justamente, contra a limitação fixada no RICMS/SC, dado que não seria possível à Administração Pública estadual limitar o referido creditamento, sob pena de afrontar a não-cumulatividade da cobrança do ICMS. 



    Em momento algum, contudo, parece o legislador ter se valido de critérios desarrazoados ou infundados para a fixação dos referidos percentuais, procedendo legitimamente nas limitações que estatuiu. Não parece, igualmente, ter se olvidado do critério da não cumulatividade na sua atividade regulamentadora. 



    Pelo contrário. Valendo-se da discricionariedade que lhe é atribuída pelo constituinte, em verdadeiro juízo de conveniência e oportunidade, poderá, sim, o legislador estadual estipular limite para que o direito ao creditamento seja exercido, especialmente em decorrência de benefícios fiscais instituídos por outro ente da Federação. 



    Para tanto, é preciso que o legislador assim proceda "a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais estabelecidos de modo legítimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da extrafiscalidade" (STF, AI 142.3481, Rel. Min. Celso de Mello).



    A respeito do assunto, ressalto que a matéria tratada no presente feito foi objeto de discussão no âmbito do Recurso Extraordinário n. 628.075, com repercussão geral reconhecida (Tema 490), para o fim de definir “ a possibilidade, ou não, de ente federado negar a adquirente de mercadorias o direito ao crédito de ICMS destacado em notas fiscais, em operações interestaduais provenientes de outro ente federativo, que concede, por iniciativa unilateral, benefícios fiscais pretensamente inválidos". 



    A controvérsia encontra-se resolvida já há algum tempo, quando a Corte Suprema finalizou o julgamento de mérito do tema supramencionado. O trânsito em julgado do caso paradigma ocorreu em 27/11/2021.



    O que a Corte Suprema fixou, na prática, foi a possibilidade da unidade da Federação de destino abater proporcionalmente os créditos de ICMS concedidos unilateralmente por outra unidade, naquilo que exceder o que fora efetivamente autorizado pelo CONFAZ.



    ..............................................................................................



    A jurisprudência do Tribunal local dispunha exatamente neste sentido, pois já reputava à legislação local devida higidez, justamente em razão do mecanismo que prestigiava o creditamento aludido, só que em percentuais diferenciados.



    Assim, o precedente firmado pelo STF chancelou o proceder adotado pelo Estado de Santa Catarina no art. 35-A do RICMS/SC, que reconheceu a existência de parte desses créditos até 13/05/2020, quando houve a revogação do aludido dispositivo. 



    A segunda conclusão decorre diretamente da modulação dos efeitos da tese fixada no Tema/STF 490, que assegurou aos contribuintes a utilização dos créditos já reconhecidos, em respeito a "eventual legislação estadual que tenha admitido expressamente o referido crédito no Estado de destino". 



    Na prática, a modulação previne que, por força da nova tese fixada, os contribuintes tenham esquadrinhadas as relações jurídicas-tributárias já consolidadas, procedendo o Fisco da revisão dos lançamento pretéritos, com o fim de desconsiderar os créditos já concedidos. É o caso dos autos, ao menos até o marco temporal já mencionado (13/05/2020). Após a referida data, calçado pelo novo entendimento firmado pelo STF, o Estado de Santa Catarina revogou as disposições que possibilitavam o aproveitamento parcial dos benefícios fiscais concedidos por outro Ente da Federação.



    ............................................................................................



    Não bastasse isso, o RICMS/SC manteve disposição específica relacionada à limitação do crédito nos casos de entrada de adubo e fertilizantes: (...)



     Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, ao apreciar o RE 628.075, Tema n. 490/RG, firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Na sequência, as conclusões desse julgamento foram moduladas, conferindo efeitos ex nunc a partir do decidido pelo Plenário desta Corte. Essa modulação resguardou todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, conforme excerto do voto condutor:



    A modulação de efeitos de decisão proferida tanto em controle concentrado quanto em controle difuso julgado sob a sistemática da repercussão geral é poder conferido ao STF, condicionado à presença de interesse social e à necessidade de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados. 



    Tal instituto busca evitar que a decisão proferida por esta Corte afete, de forma negativa e relevante, importantes valores sociais, especialmente os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que, no caso, respaldam os atos praticados e o eventual tratamento favorável concedido aos contribuintes beneficiados com legislação estadual que concedeu crédito presumido ou fictício, até o presente julgamento.



    Tratando-se de ato normativo que vigeu e produziu efeitos, com a presunção de sua constitucionalidade pelos contribuintes do tributo, a situação enseja a necessária proteção das expectativas legitimamente criadas. 



    Posteriormente, na apreciação dos embargos de declaração opostos, foram discutidos os efeitos temporais do julgado, consoante fragmento abaixo:



    Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. 



    No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade. 



    Nesses termos, tendo em vista a inexistência de omissão, obscuridade e contradição, o recurso não merece prosperar.



    Assim sendo, na existência de um lançamento tributário, devem ser resguardados os respectivos efeitos jurídicos, considerada, nessa hipótese, a relação tributária já constituída.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo Supremo, considerando que, neste processo, houve o lançamento tributário, com a respectiva autuação realizada pelo Fisco catarinense, anteriormente ao julgamento do paradigma. Nessa linha:



    (...) 4. Entretanto, o real intuito do STF com a modulação dos efeitos dada no Tema 490 foi preservar o lançamento tributário que já havia sido realizado pelo Estado de destino, e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem.



    5. Os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos. 



    6. Na presente hipótese, o lançamento tributário já havia sido feito pelo Estado de destino - São Paulo -, tanto é que a empresa ora recorrida ajuizou ação anulatória contra a autuação do Fisco paulista, referente ao ICMS pela entrada de mercadorias advindas do Estado do Paraná, e que foram objeto de subvenção econômica na forma de 10% de crédito presumido sobre o valor de saídas, consoante constou no relatório da sentença (Vol. 3, fl. 93). Assim, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, o lançamento tributário contestado é hígido, razão pela qual deve ser mantido. (...) 



    (ARE 1.355.948-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de março de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente